Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0732805-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TILIA DE SOUZA CRUZ, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, CAMILA HOSKEN CUNHA APELADO: BOM PASTOR NORTE INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA DESPACHO Cuida-se de pedido formulado pela OAB (Id. 17791227), para ingressar no presente feito como assistente simples dos advogados apelantes ou, quando não, subsidiariamente, requer seja admitida esta entidade como “amicus curiae”, para atuar nos termos do art. 138 do CPC. Pois bem. Entendo, que somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação. Por sua vez somente haverá interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela decisão judicial a ser proferida. Desta forma, o interesse jurídico não se confunde com o mero interesse econômico, moral e tampouco, com o interesse institucional. Em outras palavras, somente haverá interesse jurídico do terceiro quando restar demonstrado que a decisão a ser proferida, em processo de que não participa, terá o condão de afetá-lo juridicamente. No presente caso, a mera alegação de interesse institucional na defesa dos interesses dos advogados inscritos na seccional do Distrito Federal, não conduz a comprovação de efetiva relação jurídica com o assistido, uma vez que os honorários contratuais limitam-se ao interesse patrimonial do advogado, não interferindo na esfera jurídica da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL, de sorte que, ab initio, não vislumbro interesse jurídico apto a habilitar-se como assistente simples. Noutra linha, quanto a modalidade interventiva do “amicus curiae” a mesma é aplicável, quando a ação tratar de tema, cuja a especificidade do tema objeto da demanda indique a necessidade de intervenção, diante da alta relevância coletiva da matéria ou repercussão social da controvérsia, o que, a príncipio, não parece ser o caso dos autos, porquanto se trata de discussão privada, acerca de contrato de honorários advocatícios, não havendo, salvo melhor juízo, nenhum interesse institucional apto a justificar a intervenção da OAB, até porque se trata de julgamento de simples recurso de apelação, o qual sequer tem capacidade de gerar, per si, efeito vinculante nas demais decisões deste Tribunal. Contudo, antes de decidir definitivamente sobre o tema, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para a OAB justificar especificadamente o interesse jurídico na demanda ou a necessidade de intervenção do amicus curiae, nesse último caso, indicando a repercussão social da demanda. Publique-se. Intimem-se a OAB – Conselho Seccional do Distrito Federal. Brasília,16 de julho de 2020 17:29:11. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA